Tribunal: TJES
Processo: 5011067-68.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Material; Interpretação / Revisão de Contrato; Honorários Advocatícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011067-68.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO TEODORIO DE MORAES
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1890133).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GERALDO TEODORIO DE MORAES,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que a necessidade de perícia contábil deve ser afastada, pois não foi constatada nenhuma complexidade nos autos;
d)
que o Juízo
a quo
incorreu em
error in judicando
;
e)
que deve ser declarada a nulidade da cláusula de reajuste por fator etário;
f)
que o reajuste foi aleatório e abusivo, pois fora da determinação do rol da ANS;
g)
que os reajustes são anuais;
h)
que não há nos autos contrato juntado pela recorrida com a existência de cláusula de reajuste nos índices aplicados;
i)
que os cálculos podem ser realizados por simples operação aritmética, devendo ser determinado a Contadoria do juízo para que realize os cálculos conforme determinação da ANS referente aos anos de 2017 a 2021 para comprovação dos aumentos aleatórios e abusivos;
j)
que incubia a recorrida juntar aos autos planilha de cálculo do percentual aplicado no plano de saúde do recorrente;
k)
que a recorrida deve ser condenada a restituir em dobro os valores cobrados de forma abusiva;
l)
que os pedidos da inicial devem ser julgados procedentes.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, uma vez comprovado que a parte faz jus a dita benesse (ID. 1889922).

Pois bem, o entendimento esposado pelo Juízo
a quo
não merece reparos, pois,
in casu
, imperiosa se faz a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da complexidade técnica do caso em apreço, tornando imprescindível a perícia técnica especializada.

Isto porque depreende-se dos autos que para averiguar a alegada abusividade acerca dos reajustes aplicados, seja do reajuste anual ou por faixa etária, é imprescindível a realização de perícia contábil, que é incompatível com o rito dos juizados especiais, pois não basta a realização de mero cálculo aritmético, situação que ultrapassa a expertise do Juízo.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nesse sentido:

Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. REVISÃO DE CONTRATO INDIVIDUAL. AUMENTO DA MENSALIDADE. REAJUSTES ANUAIS E FAIXA ETÁRIA. ANÁLISE DO PERCENTUAL EFETIVAMENTE APLICADO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA, DE OFÍCIO. 1. A cláusula de reajuste da mensalidade por mudança de faixa etária é válida desde que haja previsão contratual, sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, efetivamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Posicionamento jurídico adotado e uniformizado pelo STJ no REsp 1.568.244/RJ. 2. Os planos de saúde estão autorizados a fixar percentuais de aumento da mensalidade em razão do reenquadramento etário do beneficiário, devendo ser observadas as condições estabelecidas pela agência reguladora e a norma vigente quando da contratação do plano de saúde. 3. No presente feito busca a parte autora, beneficiária de contrato individual de plano de saúde firmado em 1994, a declaração de nulidade dos reajustes da mensalidade aplicados em índices superiores ao previsto pela ANS e em decorrência de alteração de faixa etária, bem como a restituição de valores pagos a maior. 4.
Entretanto, não há como aferir os percentuais de aumentos efetivamente aplicados na mensalidade, tanto em relação aos reajustes anuais quanto ao reajuste etário, uma vez que inexiste nos autos qualquer documento que possibilite observar quais foram os reajustes efetuados no caso.
5. Inexistindo nos autos elementos suficientes para análise de eventual abusividade dos aumentos,
somente a prova técnica poderá esclarecer se estes foram aplicados em percentuais desarrazoados ou aleatórios, bem como se eram necessários para manter o equilíbrio contratual, em atenção aos critérios definidos no Recurso Especial nº. 1.568.244/RJ.
6. Desse modo, a fim de evitar qualquer possibilidade de prejuízo às partes, ou seja, tanto à parte autora quanto à própria operadora do plano de saúde, em função da inexistência de dados efetivos referentes aos percentuais adotados para majoração das prestações devidas pela parte beneficiária, o que impossibilita a decisão da contenda, deve ser desconstituída a sentença, de ofício, a fim de que os autos retornem à origem para
realização de perícia atuarial, restando prejudicado o exame dos apelos.
Sentença desconstituída, de ofício, prejudicado o exame dos apelos. (Apelação Cível, Nº 70077981496, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 29-08-2018).

Tal situação trata-se de questão de ordem pública correlacionada à incompetência dos Juizados Especiais, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, de modo que, não há como desconsiderar a necessidade de perícia contábil no caso em apreço, o que justifica as premissas apontadas neste voto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, entretanto suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ASSISTÊNCIA. SAÚDE. REVISÃO. REAJUSTE ANUAL OU POR FAIXA ETÁRIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL.
COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95.
EXTINÇÃO DO PROCESSO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR

DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.